Tribunal: STF
Processo: Rcl 67821
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 1.046. PARADIGMA INVOCADO ANTERIOR AO ATO RECLAMADO. APLICAÇÃO DO TEMA 181 PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 458-26.2013.5.03.0075, à alegação de afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.121.633, Tema 1046 da Repercussão Geral.



    2. A parte reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado determinou o pagamento de adicional de periculosidade calculado sobre todas as parcelas de natureza salarial, em detrimento de cláusulas de acordo coletivo de trabalho que adotaram o previsto no art. 193 da CLT, segundo o qual o adicional de periculosidade deve ser calculado sobre o salário-base.



    3. Destaca que “as cláusulas 73ª do Acordo Coletivo de Trabalho de 2006/2007, 2007/2008, e 19ª do ACT 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2016, 2017/2019 e a cláusula 18ª do ACT 2019/2021 e ACT2021/2023 estabeleceram a incidência do adicional de periculosidade de forma integral a todos os empregados credenciados para o exercício de atividades em área de risco no importe de 30% sobre o salário-base”.



    4. Consoante anota, “a decisão viola expressamente o que determinou na tese fixada pelo Excesso STF, no tema 1046, que conhece a constitucionalidade dos acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    5. Requer a concessão de medida liminar “para sobrestar a ação trabalhista principal”. Ao fim, pugna pela procedência da reclamação para que “seja cassado o ato reclamado proferido pela 04ª Turma do C. TST na Ação Trabalhista nº nº 0000458-26.2013.5.03.0075, que violou a Tese fixada no Tema 1046, STF e violou o art. 7, inciso XXVI, da Constituição da República”.



    6. Deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF), uma vez que o processo já está em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    7. A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    8. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral), em que firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.



    9. Consoante emerge dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho, em 26.9.2018, deu parcial provimento a recurso de revista “para determinar que o cálculo do adicional de insalubridade seja efetuado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial, nos moldes da Lei nº 7.369/85”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ELETRICITÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. INVALIDADE. NÃO PROVIMENTO. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, consubstanciada no item II da Súmula nº 191, no sentido de que o adicional de periculosidade de empregado eletricitário contratado sob a égide da Lei nº 7.369/1985, deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial, não sendo válida norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico. Nesse contexto, em vista de decisão do egrégio Tribunal Regional em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o provimento do apelo encontra óbice da Súmula nº 333 e do artigo 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento. II – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE ELETRICITÁRIO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. PERÍODO POSTERIOR À REVOGAÇÃO DA LEI Nº 7.369/85. LIMITAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.740/2012. ARTIGO 193, § 1º, DA CLT. PROVIMENTO. Ante possível ofensa aos artigos 5º, XXXVI, e 7º, VI, da Constituição Federal o provimento do agravo de instrumento para o exame do recurso de revista é medida que se impõe. Agravo de instrumento a que se dá provimento. III – RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE ELETRICITÁRIO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. PERÍODO POSTERIOR À REVOGAÇÃO DA LEI Nº 7.369/85. LIMITAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.740/2012. ARTIGO 193, § 1º, DA CLT. PROVIMENTO. A jurisprudência desta colenda Corte é no sentido de que a nova redação do artigo 193, I, da CLT - que inseriu a atividade dos eletricitários entre aquelas que fazem jus ao adicional de periculosidade, aplicando-lhes a regra geral quanto à base de cálculo e revogou a Lei nº 7.369/85 - só poderá ser aplicada à pretensão do empregado que teve seu contrato de trabalho iniciado após a sua vigência. Entendimento em sentido contrário estaria a ferir o princípio da irretroatividade da lei, estabelecido no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), como também os princípios do direito adquirido e da irredutibilidade salarial, insertos nos artigos 5º, XXXVI, e 7º, VI, da Constituição Federal, inatingíveis pela alteração introduzida. Nesse contexto, tendo em vista que o contrato de trabalho do reclamante foi iniciado anteriormente à edição da Lei nº 12.740/12, não se aplica ao caso dos autos a nova redação do artigo 193, I, da CLT. Precedentes da SBDI-1. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. (...)”.



    10. Na sequência, a parte ora reclamante manejou recurso de embargos fundamentado no art. 894 da CLT, ao qual negado seguimento, ao entendimento de que não demonstrada divergência jurisprudencial específica. Confira-se:



    AGRAVO EM EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. REGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ELETRICITÁRIO. BASE DE CÁLCULO. 1. O cabimento de recurso de embargos contra acórdão de Turma se restringe às hipóteses previstas no art. 894, II e § 2º, da CLT, não sendo admissível a indicação de violação de dispositivo constitucional. 2. O único aresto reiterado no agravo, como apto a demonstrar divergência jurisprudencial específica, afigura-se formalmente inválido, pois pretende demonstrar o conflito de teses mediante a transcrição de trechos que integram a fundamentação do acórdão, sem que tenha sido juntada a cópia autenticada, o que encontra óbice na Súmula nº 337, I, a, IV e V, deste Tribunal Superior. Agravo a que se nega provimento.



    11. Em 10.8.2023, a Corte Superior do Trabalho negou seguimento ao apelo extremo manejado pela Reclamante, mediante aplicação do entendimento firmado na Tema 181 da Repercussão Geral:



    “(...)



    Verifica-se que o acórdão ora impugnado concluiu que “a indicação de ofensa aos arts. 5º, I, e 7º, XXVI, da Constituição Federal não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade dos embargos previstas no art. 894, II, da CLT.”. Consignou-se, ainda, que “o único aresto reiterado pelas reclamadas, como apto a demonstrar a divergência jurisprudencial específica, afigura-se formalmente inválido (...)”. 



    Diante dos óbices processuais aplicados, não analisou o mérito da controvérsia. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se entende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal. 



    12. Manejado agravo interno, foi mantida a decisão. Confira-se:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Presente o óbice processual, não há relação de pertinência entre o recurso e a decisão impugnada. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.”



    13. Não diviso a existência de teratologia no ato reclamado, uma vez que a Corte Superior do Trabalho entendeu pelo não preenchimento de requisitos de admissibilidade dos embargos previstos no art. 894 da CLT, estando correta a aplicação do Tema 181, no qual esta Corte entendeu que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”.



    14. Ademais, a decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual dado parcial provimento ao recurso de revista - e enfrentado o mérito da questão suscitada na presente reclamação - foi proferida em 26.9.2018.



    15. O julgamento de mérito do ARE 1.121.633, representativo do Tema 1046, por sua vez, foi finalizado em 02.6.2022, após, portanto, o ato reclamado. 



    16. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato que fundamenta a reclamação, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. A inobservância pressupõe, necessariamente, que o paradigma cuja autoridade se pretende preservar seja anterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO 



    - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe- se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal.



    Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, se o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema. 



    A ausência de qualquer parâmetro decisório, previamente fixado pelo Supremo Tribunal Federal, torna inviável a instauração do processo de reclamação, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir” 



    (Rcl 1.723-AgR-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.4.2001).



     



    “Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961 e à súmula vinculante 10. Ilicitude da terceirização. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. Fraude na contratação. Ausência de aderência. Súmula Vinculante 10. Lei nº 11.442/2007. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Inviabilidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 



    1. Nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme quanto à ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADPF 324, nas hipóteses em que verificada fraude na contratação, como na hipótese vertente. 



    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Rcl 52473 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28.06.2022)



     



    17. Face ao exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator